Tribunal: TJBA
Processo: 8077237-22.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8077237-22.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ROBERVAL ALVES DE SOUZA Advogado(s): LUCIANA MAYUMI YAMAGUCHI CAVALCANTI, GABRIEL CONSTANTINO CAVALCANTI MONTEIRO DOS SANTOS AGRAVADO: SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUARIA, IRRIGACAO, PESCA E AQUICULTURA- SEAGRI e outros Advogado(s): DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EXPULSÃO DE SERVIDOR. INEXISTÊNCIA DE REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de antecipação de tutela formulado em ação ordinária, na qual a parte autora pretende a suspensão dos efeitos do Processo Administrativo Disciplinar (PAD nº 0700180011511) que resultou em sua expulsão do cargo na Secretaria, bem como de eventuais processos administrativos reflexos, com o consequente retorno ao cargo até o julgamento final da demanda. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência requerida, com o fim de suspender os efeitos do PAD e reintegrar provisoriamente a parte agravante ao cargo público que ocupava. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme previsto no art. 300 do CPC. 4. A decisão agravada fundamenta-se na ausência de elementos probatórios que indiquem vícios no PAD capaz de justificar, neste momento processual, a suspensão de seus efeitos. 5. A existência de parecer da Procuradoria do Estado atestando o afastamento do servidor desde 1997, sem a devida concessão de licença para exercício de mandato eletivo, enfraquece a tese de ilegalidade do ato administrativo. 6. Não se verifica perigo de dano grave e irreparável, considerando que, entre o fim do mandato eletivo (2016) e a conclusão do PAD, decorreram oito anos sem comprovação da essencialidade da remuneração para a subsistência do agravante. 7. Ausência de ilegalidade ou abusividade evidente na decisão que indeferiu a tutela, o que afasta a possibilidade de intervenção do Tribunal neste momento recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A concessão de tutela de urgência em agravo de instrumento pressupõe a demonstração inequívoca dos requisitos legais, não sendo cabível sua reforma na ausência de ilegalidade manifesta na decisão agravada. 2. A suspensão dos efeitos de processo administrativo disciplinar exige, ainda que em juízo de cognição sumária, elementos mínimos de prova quanto à ilegalidade do procedimento ou à urgência da medida. 3. O afastamento prolongado do servidor do cargo, sem demonstração de necessidade econômica premente, afasta o risco de dano irreparável exigido para a concessão da medida liminar. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8077237-22.2024.8.05.0000, de Salvador, em que figuram, como agravante, Roberval Alves de Souza e, como agravado, o Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em negar provimento ao agravo. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça